Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-48.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Preliminar – Alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão que analisou, com acuidade, a prova coligida – Observância ao art. 93, IX da Constituição Federal – Teses defensivas que restaram suficientemente rechaçadas pelo juízo de primeiro grau – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIAS DE FATO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Preliminar – Alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão que analisou, com acuidade, a prova coligida – Observância ao art. 93, IX da Constituição Federal – Teses defensivas que restaram suficientemente rechaçadas pelo juízo de primeiro grau – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao acusado – Inteligência do art. 563, do CPP – Preliminar rejeitada.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria relativas a todas as imputações que restaram suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Justificativa apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo na prova coligida – Ameaça – Atipicidade da conduta – Ausência de dolo – Palavras proferidas em momento de ira – Descabimento – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Invasão de domicílio – Conjunto probatório que comprova, ainda, o ingresso do acusado na residência da ofendida sem prévia autorização – Dolo evidenciado – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Agravantes da reincidência e aquela prevista no art. 61, II, 'f' do CP devidamente reconhecidas – Regime semiaberto que se revelou consentâneo aos fins da pena e à reincidência do acusado, o que também impede a concessão de benesses legais – Inteligência dos arts. 33 e 77, do CP – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500225-48.2019.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LUIS
FERNANDO DE SOUZA LESSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar arguida e, no mérito, negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Luis Fernando de Souza Lessa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Vinicius Castrequini Bufulin
Voto no 35113
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA, VIAS DE FATO E
INVASÃO DE DOMICÍLIO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Preliminar Alegada nulidade da sentença por ausência de
fundamentação
Inocorrência
Decisão que analisou,
com acuidade, a prova coligida Observância ao art. 93,
IX da Constituição Federal Teses defensivas que restaram
suficientemente rechaçadas pelo juízo de primeiro grau
Ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao acusado
Inteligência do art. 563, do CPP Preliminar rejeitada.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade
Materialidade e autoria relativas a
todas
as
imputações
que
restaram
suficientemente
comprovadas por prova oral e documental colhidas durante
a instrução
Palavra da vítima
Relevância

Justificativa apresentada pelo acusado que não encontrou
arrimo na prova coligida
Ameaça
Atipicidade da
conduta
Ausência de dolo
Palavras proferidas em
momento de ira Descabimento Elemento subjetivo da
conduta caracterizado
Dizeres que incutiram efetivo
temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal

Invasão de domicílio Conjunto probatório que comprova,
ainda, o ingresso do acusado na residência da ofendida sem
prévia autorização
Dolo evidenciado
Condenação
mantida
Penas bem dosadas
Agravantes da
reincidência e aquela prevista no art. 61, II, 'f' do CP
devidamente reconhecidas
Regime semiaberto que se
revelou consentâneo aos fins da pena e à reincidência do
acusado, o que também impede a concessão de benesses
legais Inteligência dos arts. 33 e 77, do CP Recurso
desprovido, com determinação.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 157/158, Luis
Fernando de Souza Lessa foi condenado à pena de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
3
meses e 15 dias de detenção e 20 dias de prisão simples,
em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no
art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41; art. 147, caput, do
Código Penal e art. 150, caput, do codex.
Inconformado, apela o réu, alegando, em
preliminar, nulidade da sentença por falta de apreciação
de tese defensiva relativa ao crime de invasão de
domicílio.
No
mérito,
pugna
pela
absolvição,
ao
argumento de insuficiência de provas ou atipicidade das
condutas, porquanto teria agido sob violenta emoção. E,
alternativamente, requer a redução da pena imposta (fls.
165/171).
Contrariado
o
recurso
(fls.
174/177),
subiram os autos, tendo a douta Procuradora de Justiça,
Dra. Maria Aparecida Melo dos Santos opinado pela
rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo (fls. 193/197).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 26 de
dezembro de 2019, por volta das 06h45min, na
residência localizada na Rua Jeronimo Pericles Filho, no
263, Bairro Coester, em Fernandópolis, o acusado,
mediante mais de uma ação, entrou clandestinamente (e
lá permaneceu) na residência referida, sem autorização
expressa da ocupante (Suelen), praticou vias de fato
contra sua ex-companheira Suelen Cristina Vasconcelos
Bertagnon, bem como a ameaçou, por palavra, de causar-
lhe mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
4
Segundo narra a denúncia, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima referidas, o
acusado entrou clandestinamente e contra a vontade
expressa de Suelen, sua ex-companheira, da residência
por ela ocupada, ocasião na qual passou a vasculhar os
cômodos perguntando quem estava na casa e onde a
vítima estava no dia anterior, desferindo um tapa no
rosto de Suelen, sem provocar lesões aparentes. Não
satisfeito, o acusado se recusou a sair da casa e, após
proferir xingamentos como “vagabunda, puta e biscate”,
ameaçou a vítima, dizendo-lhe: “fica fazendo gracinha
que eu vou dar um soco bem no meio da sua cara”.
Após a ameaça, a vítima conseguiu empurrar
o Luis Fernando para fora da casa e acionou a Polícia
Militar.
Pois bem.
Antes de adentrar no exame do mérito
propriamente dito, cabe analisar a preliminar suscitada
pela defesa, a qual, adianta-se, não comporta acolhimento.
Como se sabe, decorre do princípio do livre
convencimento motivado, entabulado no art. 93, IX, da
Constituição Federal, que o julgador não está obrigado a
esmiuçar ponto a ponto as alegações das partes, desde
que se possa extrair de sua fundamentação, ainda que
implicitamente, o afastamento ou acolhimento das teses
apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
5
Esse, aliás, é o entendimento predominante
na jurisprudência pátria, conforme recente julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência
de
flagrante
ilegalidade
no
ato
judicial
impugnado. 2. O reconhecimento de nulidades no
curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das
formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
nullité sans grief). 3. Tendo sido o paciente
intimado pessoalmente do édito condenatório e
demonstrado interesse em recorrer, sem, porém,
indicar novo patrono de sua confiança, não há
nulidade na apresentação do recurso de apelação
pela Defensoria Pública, mormente porque o Órgão
já havia sido responsável pela apresentação de
memorias em sede de alegações finais, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
6
inércia do advogado anterior. 4. Consolidado
nesta Corte Superior o entendimento no
sentido de que "o julgador não está obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas
posições
processuais,
desde
que
pela
motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões
deduzidas"
(AgRg
no
AREsp
1.130.386/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
8/11/2017).
5.
Considerando que tanto o magistrado, como o
Tribunal de Justiça de São Paulo, instâncias
ordinárias e soberanas na análise fático-
probatória, ao apreciarem a causa, com
apresentação das razões que os levaram a
decidir, não estão obrigados a se pronunciar
sobre cada ponto ou cada tese elencada pela
defesa, desde que haja motivação suficiente
para decidir, não prospera a ilegalidade
ventilada pela defesa. 6. Habeas corpus não
conhecido (HC no 464.394-SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
28.05.2019) (destaques nossos).
No caso em tela, descabida a arguição de
nulidade, na medida em que o magistrado sentenciante
deixou expressamente consignado, de forma clara e
inequívoca, os motivos que levaram à formação de seu
convencimento, não havendo que se falar, pois, em falta
de
fundamentação
ou
negativa
da
prestação
jurisdicional.
Ademais, ao contrário do alegado, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
7
teses aventadas pela defesa foram, sim, devidamente
apreciadas pelo juízo de piso e, ao menos do ponto de
vista formal, não há que se considerar como destituída
de fundamentação a decisão que julgou procedente a
ação penal, não havendo, portanto, nulidade a ser
declarada.
Posto isso, rejeita-se a preliminar arguida.
Outrossim, no que toca ao mérito, melhor
sorte não socorre o apelante.
Com efeito, a materialidade delitiva está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.
01/02), no boletim de ocorrência (fls. 39/42), no termo de
declarações da ofendida, acompanhada de representação
(fls. 06), bem como no demais amealhado durante a
instrução.
A autoria, por seu turno, é incontroversa.
O acusado, na fase inquisitorial, relatou que
no dia dos fatos, por volta das 06:00 da manhã, foi até a
residência de Suellen e entrou na casa, pois o portão
estava aberto, ergueu o portão grande da casa, entrou e
passou a chamar pela ofendida. Disse que conversou com
ela e perguntou onde ela estava no dia anterior, pois
soube que ela foi vista saindo de um carro e estava na
companhia de alguém. Negou que tivesse ameaçado e
xingado Suellen, ou, ainda, que tivesse dado um tapa no
rosto dela ou a empurrado. Afirmou que não foi embora
da casa quando a ofendida pediu porque ela tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
8
chamado a polícia e, então, decidiu esperar a polícia
chegar, para mostrar que não tinha cometido nenhum
crime. Alegou que, na verdade, foi Suellen que arranhou
o seu pescoço, mas não apresentou lesões (fls. 13).
E, em juízo, apresentou versão semelhante,
admitindo que entrou na residência da vítima e que
discutiu com ela, empurrando-a durante a discussão; no
entanto, negou qualquer outro tipo de agressão, bem
como a ameaça (conf. link de audiência, fls. 161).
Entretanto, a narrativa clara e segura da
ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida, não
deixa dúvidas de que o acusado realmente agiu conforme
descrito na denúncia.
De
fato,
Suelen
Cristina
Vasconcelos
Bertagnon relatou que conviveu maritalmente com o
acusado por cerca de dois meses e não tiveram filhos.
Não obstante, algumas semanas antes dos fatos se
separou dele em razão de discussões diárias que, por
vezes, eram presenciadas por seus filhos. Informou que o
acusado, durante o relacionamento, se mostrou muito
ciumento, possessivo e agressivo, já tendo registrado
boletim de ocorrência por ter sido ameaçada por ele.
Contou que no dia dos fatos, por volta das 05h30, foi
surpreendida pelo réu tentando invadir a casa, sendo que
ele conseguiu abrir a portão e entrou na garagem da
residência. Ela, então, assustada com a situação, saiu
para conversar com Luis Fernando, abrindo a porta da
sala. Em seguida, aproveitando-se que ela tinha aberto a
porta da casa, o acusado entrou e passou a vasculhar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
9
cômodo, gritando: “deixa eu ver quem está ai dentro”,
“onde você estava ontem?”. Então, Luis Fernando voltou
para a sala e tentou agredi-la, desferindo-lhe um tapa no
rosto. Disse que tentou desviar e acabou acertando de
raspão seu rosto, sem causar lesões. Asseverou que seus
filhos pequenos acordaram e presenciaram o fato. Contou
que tentou empurrar o réu para fora de casa, pedindo
que ele saísse, então ele a empurrou, voltando a entrar
na casa, xingando-a de “vagabunda, puta, biscate”.
Informou que a discussão continuou e, na frente das
crianças ali presentes, Luis Fernando a ameaçou,
dizendo: “fica fazendo gracinha que eu vou te dar um soco
bem no meio da sua cara”. Em seguida, conseguiu
empurrá-lo para fora e trancou a porta de casa. Logo
após, acionou a polícia, mas o réu permaneceu na
garagem e continuou gritando, dizendo “eu só quero falar
com você, abre a porta”, até que a Polícia Militar chegou e
atendeu a ocorrência (fls. 06 e link da audiência, fls. 161).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima
e testemunhas que integram o âmbito familiar, convém
trazer à colação trecho de julgado emanado desta
Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
10
chancelando a impunidade sobre tais crimes” (Ap.
no
0008455-37.2010.8.26.0637,
Rel.
Edison
Brandão, j. em 21.08.2012).
E
as
declarações
da
ofendida
estão
amparadas nos relatos da policial militar Glaucia
Salustiano Pereira. Esclareceu a agente que foi acionada
a comparecer no local dos fatos para atender ocorrência
de desentendimento entre Suelen e Luis Fernando.
Informou que desde a passagem da ocorrência pelo
COPOM foi definido que a solicitante, Suelen, era
namorada do acusado e que este tinha adentrado na casa
dela sem autorização. A solicitação informava, também,
que o acusado estava agressivo e ameaçando a vítima. No
local, deparou-se com o réu na calçada do imóvel,
aguardando a chegada da polícia, sem apresentar
qualquer resistência. Disse que o portão estava aberto
conforme as descrições da ocorrência. Em conversa com
Suelen, esta alegou que, ao acordar, viu que o portão da
casa estava erguido e, assim que abriu a porta para ver a
situação, Luis Fernando adentrou abruptamente na
casa, empurrando-a. Em seguida, ele revirou a casa,
querendo saber quem estava ali, acusando Suelen de
traição. Soube que o acusado tentou desferir um tapa no
rosto da ofendida, porém ela desviou. Também tomou
ciência que ele a xingou e ameaçou, dizendo “eu vou dar
um soco na sua cara”. Ato contínuo, ao entrevistar o
acusado, ele negou qualquer agressão, apenas disse que
soube que Suelen estava lhe traindo e, portanto, foi até a
casa para conversar com ela. O réu lhe informou, ainda,
que ficou nervoso, mas disse que foi Suelen quem partiu
para cima dele e apenas se defendeu, segurando-a pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
11
braços.
Asseverou
que
Suelen
foi
categórica
em
representar criminalmente em face de Luis Fernando e,
por este motivo, conduziu as partes até a Delegacia (link
da audiência, fls. 161).
Como se vê, bem demonstrada a autoria das
vias de fato, sobretudo em razão da consonância entre as
declarações da vítima, da testemunha e da confissão
parcial do acusado.
Nesse passo, a ofendida relatou, de maneira
bastante convincente, as agressões físicas e verbais que
suportou do acusado; e tais relatos foram corroborados
pela policial militar responsável pelo flagrante. Lado
outro, o acusado admitiu ter discutido e empurrado a
vítima; não bastasse, em relação às demais acusações, o
apelante não fez qualquer prova a alegada inocência, nem
tampouco logrou comprovar que a vítima e a testemunha
tenham engendrado uma fantasiosa versão com o único
intuito de prejudicá-lo.
É o que basta para a sua condenação.
Ademais, a alegação de ausência de dolo não
merece prosperar; isso porque as palavras proferidas pelo
acusado tiveram o inconteste condão de amedrontar e
intimidar a vítima, que acreditou que ele pudesse
concretizar a promessa de mal injusto e grave, tanto que
procurou a autoridade policial e representou contra ele.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar
Roberto Bitencourt:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
12
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva),
que tem a finalidade de perturbar a liberdade
psíquica e a tranqüilidade do ofendido através da
intimidação” (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial, vol. 2, 3a ed. Ed. Saraiva, p. 442).

É a hipótese dos autos.
Oportuno registrar que a ira, por si só, ou,
in casu, a exaltação do apelante pelo término do
relacionamento, não retira da sua conduta a vontade
séria e idônea de intimidar, de infundir temor na vítima,
sendo irrelevante o seu momentâneo estado emocional
desequilibrado.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal
e
instantâneo,
que
se
consuma
independentemente do resultado lesivo objetivado pelo
agente, basta, para a sua caracterização, que a ameaça,
proferida com vontade livre e consciente, seja idônea,
séria e capaz de incutir temor em um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo do dolo, sendo certo ainda que, no
caso concreto, além de proferida a ameaça com vontade
livre
e
consciente,
restou
demonstrado
o
temor
experimentado pela vítima.
Por fim, no que toca ao crime de invasão de
domicílio, restou bem delineado nos autos que o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
13
clandestinamente e sem o consentimento da ofendida,
adentrou na residência dela, empurrando o portão do
imóvel e passou a ofendê-la. Em seguida, tentou lhe
agredir com um tapa no rosto. Ademais, a vítima foi
enfática em declarar que já vinha sendo ameaçada pelo
acusado, o que a motivou a terminar o relacionamento e
registrar boletim de ocorrência, o que demonstra, a toda
evidência, que Luis Fernando não tinha permissão para
entrar no recinto, já que não mais mantinha
relacionamento com a ofendida.
Nessa medida, a escusa apresentada pelo
recorrente em juízo está frontalmente em dissonância
com as provas dos autos; aliás, ele mesmo admitiu que
esteve no local dos fatos para conversar com a vítima e,
diante da recusa desta, ficou nervoso e a empurrou, o
que afasta a alegação de que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da ofendida.
Outrossim, de se destacar que o dolo no
crime em apuração consiste na mera vontade de
ingressar ou permanecer na casa contra a vontade de
quem de direito, não sendo necessária indagar qualquer
finalidade última (dolo específico), até mesmo porque, se
existisse qualquer outro propósito na ação (finalidade de
se praticar outro delito), a conduta seria absorvida pelo
crime-fim.
E, no caso concreto, não há como negar que
o apelante possuía plena consciência de que não contava
com permissão e, menos ainda, legitimidade para entrar
na residência da ofendida, pois não foi autorizado por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
14
para assim proceder (situação aferida a partir do fato de
que precisou violar o portão do imóvel para ingressar no
local). Configurado está, assim, o dolo da conduta
incriminada.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas, por seu turno, foram dosadas com
critério e correção e desmerecem quaisquer ajustes.
Destarte, fixadas inicialmente nos patamares
mínimos, na segunda fase, em relação ao crime de
violação de domicílio, foram reconhecidas a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência (fls. 55/56),
procedendo-se a compensação entre ambas, o que, diga-
se, muito beneficiou o acusado, porquanto, nos termos
do art. 67, do Código Penal, deve haver preponderância
da agravante sobre a citada atenuante.
No que se refere à contravenção penal de
vias de fato, pelo reconhecimento da reincidência, correto
o acréscimo de 1/6 imposto à pena-base; por fim, no que
tange ao crime de ameaça, pelo reconhecimento da
agravante da reincidência e daquela prevista no art. 61,
II, “f”, do Código Penal, já que o crime foi cometido no
âmbito das relações domésticas, a elevação de 1/3
revelou-se consentânea aos fins da pena e, por isso,
também deve ser mantida.
O regime inicial semiaberto, de fato, é o que
mais se coaduna ao caso concreto, diante da gravidade
dos fatos e da reincidência, o que também obsta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-48.2019.8.26.0561 -Voto no
15
concessão de quaisquer benesses legais.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Em arremate, como bem salientado pelos
ilustres representantes do Ministério Público de ambas
as instâncias (fls. 177 e 197), o ilustre defensor, de fato,
discorreu preconceituosas e discriminatórias declarações
contra as mulheres, em razão do gênero, motivo pelo
qual, atendendo solicitação das citadas autoridades,
determina-se a extração de cópias das razões de apelação
(fls. 165/171), das contrarrazões (fls. 174/177), do
parecer da Procuradoria (fls. 193/197) e desta decisão,
com encaminhamento ao Tribunal de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil, para as providências
que entender cabíveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso, com determinação.
CAMILO LÉLLIS
Relator